Tribunal: TJMT
Processo: 1009676-40.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009676-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), CATARINA RUARO BARBOSA - CPF: 571.904.701-82 (AGRAVADO), WILSON BRANDAO - CPF: 648.573.288-87 (AGRAVADO), MARCIANITA RUARO - CPF: 449.927.180-00 (AGRAVADO), VICENTE ZANATTA - CPF: 079.555.610-15 (AGRAVADO), JOAO CARLOS PEREIRA ANNES - CPF: 278.669.630-53 (AGRAVADO), MARIO CARRASCO LOMBARDI - CPF: 010.454.159-87 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL E A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – PARADIGMA JULGADO – TESE FIXADA – APLICAÇÃO IMEDIATA – TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA ENTRE O OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O RECURSO PARADIGMÁTICO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes

Consoante tese fixada no ARE 901.963 RG/SC (Tema 848), o STF reconheceu a inexistência de repercussão geral quanto à questão relativa aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de agravo interno interpostos por HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo contra as decisões da Vice-Presidência que negaram seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário propostos pela agravante, ante a sistemática de recursos repetitivos e de repercussão geral, Temas 948/STJ e 848/STF, respectivamente, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

No tocante ao recurso especial, alega o agravante, em síntese, que apesar da decisão exarada
no REsp n. 1.438.263-SP - Tema 948 do STJ,
“(...) fato é que a decisão não transitou em julgado, visto que houve a continuidade da referida cadeia recursal, ou seja, não há decisão definitiva no sentido de que todos os beneficiários pela sentença proferida em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual, possuem legitimidade para promoverem o cumprimento individual da sentença, independentemente de serem filiados à Associação”
.

Pugna pela
“
reforma da r. decisão que inadmitiu o recurso especial, com base no Tema 948, visto que o entendimento não foi consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser admitido o recurso interposto e remetido para julgamento por parte da Corte Superior”
.

Quanto ao recurso extraordinário, afirma que
“
o processamento do Recurso Extraordinário não poderia ter sido negado neste momento, uma vez que o § 1º do artigo 1.031 do CPC dispõe, na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, que: ‘CONCLUÍDO O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL, OS AUTOS SERÃO REMETIDOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE ESTE NÃO ESTIVER PREJUDICADO’, como ocorreu no presente caso”
.

Assevera que
não há falar em aplicabilidade do Tema 848 ao presente caso, pois
“
a decisão proferida na Ação Civil Pública que originou essa execução, abrange apenas os poupadores que mantinham vínculos associativos com o IDEC, quando do ajuizamento da ação”
.

Reitera que
“s
e o próprio texto constitucional restringiu a atuação dessas associações, permitindo-lhes representar de forma coletiva APENAS seus associados, por óbvio que lei federal alguma terá o condão de ampliá-la. Muito menos essa ampliação poderia decorrer da interpretação, em concreto, dessas regras. Caso contrário, estar-se-ia diante da mais evidente subversão de nosso sistema de hierarquia das normas”
.

Recursos tempestivos (id 118046461).

Sem contrarrazões (id 121278468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial e a extraordinário
interpostos com fundamento na sistemática de recursos repetitivos e de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dos referidos agravos, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Do recurso especial

Conforme relatado, o agravante afirma que, apesar da decisão exarada
no REsp n. 1.438.263-SP - Tema 948 do STJ,
“(...) fato é que a decisão não transitou em julgado, visto que houve a continuidade da referida cadeia recursal, ou seja, não há decisão definitiva no sentido de que todos os beneficiários pela sentença proferida em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual, possuem legitimidade para promoverem o cumprimento individual da sentença, independentemente de serem filiados à Associação”
.

Nesse contexto, pugna pela
“
reforma da r. decisão que inadmitiu o recurso especial, com base no Tema 948, visto que o entendimento não foi consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser admitido o recurso interposto e remetido para julgamento por parte da Corte Superior”
.

Nada obstante,
a pretensão do recorrente não está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, a qual entende que
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes
, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPETITIVO. TESE FIRMADA. APLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO (IPI). PRODUTO IMPORTADO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. INCIDÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, possui o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes.

2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.403.532/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou a compreensão de que ‘os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil’ (Tema 912).

3. No julgamento do RE 946.648/SC, em repercussão geral vinculada ao Tema 906, o Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria, firmando a tese de que ‘é constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento para comercialização no mercado interno’.

4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa”.
(AgInt no REsp 1645165/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 24/11/2021). (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ARTS. 475-A E 475-E DO CPC/1973. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ.

1. Os arts. 475-A E 475-E DO CPC/1973, sob a ótica trazida pela parte ora agravante, não foram objeto de debate no aresto impugnado, circunstância que caracteriza a ausência de prequestionamento e impede, no ponto, o conhecimento da insurgência.

2. ‘
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior’ (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014).

3.
A ausência de trânsito em julgado não impede a aplicação do entendimento firmado no julgamento sob rito do art. 543-C do CPC/1973. Precedentes
.

4. Deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração (art. 538, parágrafo único, primeira parte, do CPC/1973) por se revelarem manifestamente protelatórios.

5. Descabe a esta Corte Superior apreciar as razões que levaram as instâncias ordinárias a aplicar a multa por litigância de má-fé prevista nos artigos 17 e 18 do CPC/1973, quando for necessário rever o suporte fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp 993.665/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017). (g.n.)

Diante desse quadro, é o caso de não provimento do agravo interno.

Do recurso extraordinário

Do pleito de suspensão do recurso extraordinário

O agravante assevera, inicialmente, que
“
o processamento do Recurso Extraordinário não poderia ter sido negado neste momento, uma vez que o § 1º do artigo 1.031 do CPC dispõe, na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, que: ‘CONCLUÍDO O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL, OS AUTOS SERÃO REMETIDOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE ESTE NÃO ESTIVER PREJUDICADO’, como ocorreu no presente caso”
.

Argumenta que
“
não estando presente a hipótese de prejudicialidade do Recurso Extraordinário, deve ser aplicada a regra contida no § 1º do art. 1.031 do CPC, determinando-se o sobrestamento do Recurso Extraordinário até a conclusão do julgamento do Recurso Especial, sendo o que se requer”
.

Descabida a pretensão acima exposta, porquanto o artigo 1.031 do CPC disciplina o julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário pelas respectivas Cortes, não abrangendo, dessa forma, o juízo de admissibilidade a ser realizado pelo tribunal local.

Com efeito, na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, compete ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido proceder ao juízo de admissibilidade de ambos os recursos, os quais, deverão ser remetidos às respectivas Cortes, para julgamento, na forma estipulada pelo artigo 1.031 do CPC.

Do mérito

O agravante afirma que
“
não há coincidência entre o objeto do Recurso Extraordinário a que se negou seguimento e os objetos dos recursos paradigmáticos, não sendo cabível, portanto, a negativa de seguimento ao presente recurso, com esteio no inciso I, do artigo 1.030, do CPC”
.

No entanto, o próprio agravante reitera os argumentos de que
“
a decisão proferida na Ação Civil Pública que originou essa execução, abrange apenas os poupadores que mantinham vínculos associativos com o IDEC, quando do ajuizamento da ação”
.

Em seguida, argumenta que
“esse vínculo associativo não pode ser desconsiderado, visto que quando uma entidade associativa representa seus filiados, agindo em nome deles, deve estar expressamente autorizada, além de mencionar, nominalmente, quais são os associados efetivamente representados”
.

Logo, a pretensão recursal está amparada na assertiva de suposta ofensa ao artigo 5º, XXI, da CF, ao argumento de que
“não cabe estender legitimidade processual para liquidar sentença coletiva decorrente de ação proposta por associação a quem com ela não estabeleceu qualquer vínculo”
.

Nesse ponto, portanto, foi aplicado o entendimento firmado pelo Plenário Virtual do STF, que negou a existência de repercussão geral da questão no ARE 901.963-RG, Rel. Teori Zavascki, Pleno, DJe 16.6.2016, Tema n. 848 da repercussão geral.

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 901.963-RG, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.

1. Ao julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Teori Zavascki, Pleno, DJe 16.6.2016, Tema nº 848 da repercussão geral, o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação
.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo interno conhecido e não provido”.

(RE 1311928 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166

DIVULG 19-08-2021

PUBLIC 20-08-2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.10.2020. PROCESSUAL CIVIL.
TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA
. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No exame do Tema 848 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte concluiu que, por se tratar de matéria infraconstitucional, não possui repercussão geral a questão relativa aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação
.

2. Inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias dos presentes autos e a tratada no RE 573.232.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(ARE 1275796 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 17.02.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26.02.2021 PUBLIC 01.3.2021).

O agravante assevera, ainda, que nas razões do recurso extraordinário foram alegadas outras relevantíssimas questões constitucionais, que não foram objeto do recurso paradigmático.

Convém salientar, no entanto, que, além do artigo 5º, XXI, da CF, foi aventada tão somente a contrariedade ao artigo 97 da CF, por não ter sido observada a cláusula de reserva de plenário em virtude da não aplicação do disposto no art. 2º-A da Lei nº 9.494, de 1997. Neste ponto, porém, o recurso extraordinário foi inadmitido em razão da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, o que ensejou, aliás, a interposição de agravo em recurso extraordinário (id 106049993).

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada está em conformidade com a questão submetida a julgamento no paradigma ARE 901.963 RG/SC (
Tema 848
).

Ante o exposto,
nego provimento
aos agravos internos id 117773460 e id 117603459.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022